Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE IRA DO AGENTE. IRRELEVANTE. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA. RECONHECIDO. REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de ameaça.
2. O estado de ira, revolta ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido.
3. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento para o regime semiaberto.
4. Recurso não provido.